Tribunal: TJDFT
Processo: 0708708-43.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNCIONALIDADE DA ARMA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no artigo 12, da Lei no 10.826/2003, à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta da recorrente é atípica, diante da suposta ausência de potencialidade lesiva da arma apreendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito foi comprovada por meio da portaria de instauração de inquérito, boletim de ocorrência, termos de declaração, auto de apreensão, laudo pericial e prova oral.
4. A autoria restou demonstrada pelo depoimento de policial militar que presenciou a entrega voluntária da arma pela recorrente, bem como pela versão da testemunha que negou ter solicitado o armazenamento do armamento.
5. O laudo pericial atestou a funcionalidade da arma, com resultados satisfatórios nos mecanismos de percussão, extração e segurança, concluindo pela aptidão para efetuar disparos.
6. A alegação de que a arma era antiga e desmuniciada não afasta a tipicidade da conduta, pois o crime previsto no artigo 12, da Lei no 10.826/2003, é de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante o funcionamento do sistema de repetição.
7. A dosimetria da pena foi corretamente fixada em todas as fases, com pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, artigo 12; CPP, artigo 386, inciso III; Código Penal, artigos 59, 33, § 2o, alínea c, e § 3o, e 44. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1232127, 1a Turma Criminal, TJDFT.